Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715031-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, AMANDA DA SILVA FONSECA SERRA, HENRIQUE DE ASSIS SERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Compra de moeda estrangeira. Entrega futura. Preliminar. Ilegitimidade. Rejeitada. Responsabilidade objetiva e solidária. Configurada. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que determinou o ressarcimento aos autores da quantia de R$ 13.950,00. II. Questão em discussão. 2. A análise da controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a condenação solidária da Apelante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a restituir o valor de R$ 13.950,00, referente à compra por encomenda de moeda estrangeira. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica de compra e venda de moeda estrangeira evidencia a relação de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC. 4. Aplica-se a regra da solidariedade, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC, uma vez demonstrada a prática da atividade empresarial pelas fornecedoras requeridas, em conjunto, direcionada ao fornecimento integrado de serviços. 5. Conforme previsto na R. BACEN n. 3.954/2011, a sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que a enlaça com o contrato formalizado entre a correspondente e o consumidor. Aplica-se, ainda, a Súmula 297 STJ, em razão de a fornecedora classificar-se como instituição financeira, nos termos do art. 17, caput, da L. 4.595/64 e art. 1o da R. BACEN n. 1.770/1990. 6. A responsabilidade da corretora de valores cambiais advém, inclusive de expressa previsão de Resolução do BACEN n. 3.954/2011, que, em seu art. 2o estabelece que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”. 7. A alegação quanto à ilicitude do negócio de entrega futura de moeda estrangeira ou da sua não produção de efeitos não afasta a responsabilidade da corretora cambiária, na medida em que lhe incumbia o dever de informar o consumidor acerca dos limites impostos pelo BACEN ao serviço oferecido, na forma do art. 6°, inc. III, do CDC. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade solidária das empresas fornecedoras, posto que integrantes da cadeia de fornecimento, pelos danos materiais causados ao consumidor, decorrentes do inadimplemento da obrigação de entrega dos euros prometidos na data acordada." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 6, 14, 25, § 1o. BACEN, R. 3.954/2011, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07049931820208070020, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, 14.09/2021. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inocorrência. Contradição. Inocorrência. Pretensão de reexame. Multa. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição. III. Razões de decidir. 3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 4. A contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. 5. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. 6. O acórdão recorrido não apresenta contradição, haja vista que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada. 7. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, condenou-se o Embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Não se verifica omissão ou contradição quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput e §§ 2o e 3o, 1.025, 489. CF, art. 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não são protelatórios; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 182, 662, 663, e 675, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, 14, § 3o, e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não integra a cadeia de consumo, sendo inaplicáveis as disposições do CDC ao caso em tela. Enfatiza que deve ser afastada da cadeia de fornecedores de moeda adquirida pela parte recorrida. Afirma inexistência de solidariedade, razão pela qual se faz necessário o retorno das partes ao status quo ante. Assevera a impossibilidade da responsabilização do mandante, nos casos em que o mandatário age com excesso ou extrapola os poderes conferidos no mandato, como restou evidenciado na presente demanda. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. Em sede de contrarrazões, os recorridos AMANDA DA SILVA FONSECA e HENRIQUE DE ASSIS SERRA pedem que seja reconhecido o caráter protelatório do recurso, mantendo-se a multa já aplicada nos embargos de declaração e majorada a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O inconformismo também não cabe subir no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 182, 662, 663, e 675, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, 14, § 3o, e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Portanto, ausentes quaisquer vícios no acordão embargado, verifica-se a natureza protelatória dos presentes embargos de declaração e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, o que implica na incidência da hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual o Embargante deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (ID 71457761). Dito isso, conforme previsto na Resolução BACEN n. 3.954/2011, a sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que a enlaça com o contrato formalizado entre a correspondente e o consumidor [...] Assim, as operações realizadas pelos correspondentes cambiários são de responsabilidade da instituição contratante, ou seja, a UNIÃO ALTERNATIVA, a qual deveria assegurar o cumprimento da legislação relativa às transações realizadas, sob pena de sujeitar-se às consequências decorrentes do inadimplemento ou mesmo da irregularidade das operações. Importa acrescentar que a alegação quanto à ilicitude do negócio de entrega futura de moeda estrangeira ou da sua não produção de efeitos não afasta a responsabilidade da corretora cambiária, na medida em que lhe incumbia o dever de informar o consumidor acerca dos limites impostos pelo Banco Central ao serviço oferecido, na forma do art. 6o, inc. III, do CDC. A ausência de referida informação impõe-lhe as consequências de sua negligência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva. De outra sorte, ante a responsabilidade objetiva de todos os fornecedores, por força da regra do art. 14 do CDC, a alegação de vício no negócio jurídico, ou de culpa exclusiva do consumidor ao assumir riscos, não afasta a responsabilidade da fornecedora, uma vez não demonstrada a má-fé do consumidor [...] Portanto, ante a inequívoca prova acerca da encomenda das moedas, a realização do pagamento pelos Autores e o inadimplemento da obrigação de entrega dos Euros prometidos na data acordada, é imperiosa a conclusão acerca da responsabilidade solidária das empresas fornecedoras pelos danos materiais causados ao consumidor (ID 67424724). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75482615. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016